Tribunal: TJES
Processo: 0001270-49.2008.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001270-49.2008.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A

APELADO: MARIA JOSE DOS SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE. VÍCIO DE INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CONEXÃO. PREVENÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A em face de acórdão que negou provimento ao apelo, com alegação de nulidade do julgado por (i) inobservância da necessidade de apensamento de feitos conexos e (ii) vício na intimação dos advogados. Busca, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de apensamento físico dos autos em segunda instância, distribuídos por prevenção a uma mesma Câmara, acarreta a nulidade do acórdão; (ii) estabelecer se a alegação de nulidade por vício na intimação, não arguida na primeira oportunidade, está sujeita à preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A distribuição dos feitos conexos à mesma Câmara Cível, em respeito à regra de prevenção estabelecida no parágrafo único do art. 930 do Código de Processo Civil e no parágrafo único do art. 164 do Regimento Interno desta Corte, afasta a ocorrência de qualquer mácula processual, ainda que os processos não tramitem fisicamente apensados em segunda instância. A competência se previne para a Câmara e, em seguida, para o relator.

O vício relativo à ausência de intimação no nome de todos os advogados indicados pela parte constitui nulidade relativa.

Conforme o art. 278 do Código de Processo Civil e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a nulidade relativa deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

A arguição tardia da nulidade, somente após um resultado desfavorável, configura a chamada "nulidade de algibeira", comportamento processual inadmissível por ser contrário ao princípio da boa-fé processual.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, nem para forçar o prequestionamento de dispositivos quando não existem os vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A distribuição de feitos conexos por prevenção a uma mesma Câmara Cível, em observância ao parágrafo único do art. 930 do CPC e às normas regimentais, afasta a alegação de nulidade do julgamento pela ausência de apensamento físico dos processos em segunda instância.

Configura nulidade de algibeira, prática que viola a boa-fé processual, a arguição tardia de vício de intimação, manifestada apenas após a ciência de resultado desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada, ainda que para fins de prequestionamento, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º
0001270
-
49
.20
08
.8.08.00
12

EMBARGANTE
:

VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A

EMBARGADO
:
M
ARIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS

RELATOR: DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A
em face de acórdão, de Relatoria do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que negou provimento ao seu apelo.

Em seus aclaratórios aduziu, em suma, nulidade do acórdão que julgou o apelo por supostamente não ter sido observada a necessidade de apensamento dos diversos feitos
”
que tinham (e ainda têm) o sinistro narrado nestes autos como casa de pedir”,
na medida em que
“
essa E. Câmara deixou de apreciar documentos de suma importância para a Embargante, os quais se encontram nos autos que deveriam estar apensados a este processo e não estão”
.

Argui o embargante, nulidade no referido acórdão também pelo
“
fato de não ter sido obedecida a indicação da Embargante, ainda quando o feito tramitava em meio físico, no sentido de que as intimações da ora recorrente fossem efetivas em nome dos advogados EGIDIO PEDROSO DE BARROS FILHO, JOHN ALUISIO ULIANA, CARMELO ALVES MARTINS JUNIOR, RODOLPHO ALEXANDRE LELLIS DE AGUIAR E MARCELO ACIR QUEIROZ”,
isso porque
“
essas intimações foram procedidas somente em nome do advogado EGIDIO PEDROSO DE BARROS FILHO, quando deveriam conter também os nomes dos demais advogados indicados para tanto”.
Sustentou, por fim, o prequestionamento acerca do julgamento por presunção ou experiência ordinária em relação aos fatos pelo julgador e dos dispositivos legais acerca do direito de defesa.

Contrarrazões apresentadas.

Eminentes Desembargadores, examinando com acuidade a presente irresignação do embargante, observo que ela não possui fundamento suficiente a alterar o acórdão embargado.

Entendo que não prospera o argumento de nulidade do acórdão por suposta inobservância do apensamento de demandas em que se debate o sinistro automobilístico (objeto também deste feito), não havendo qualquer mácula a sanar.

Em verdade, o que se verifica é que, além do presente feito, os de ns. 0001483-11.2015.8.08.0012, 0004778-90.2014.8.08.0012 e 0006390-05.2010.8.08.0012, apesar de terem tramitado apensados enquanto tramitaram em primeiro grau de jurisdição, ao chegarem nesta Corte em grau de apelação, foram distribuídos com esteio na prevenção de Câmara em razão
“
da prévia interposição e julgamento do agravo de instrumento n. 0008895-85.2018.8.08.0012
(
distribuído à relatoria do eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca e decorrente de decisão exarada nos autos de n. 0006390-05.2010.8.08.0012
).

Diante de tal cenário, ambos os feitos foram encaminhados à Coordenadoria de Protocolo, Registro e Distribuição justamente para observância fiel do disposto no parágrafo único do artigo 164 do Regimento Interno desta Corte.

Contudo, em razão de remoção de Desembargador que primeiro recebeu um dos feitos para Câmara distinta da preventa (2ª Câmara Cível) em momento em que apenas dois dos feitos teriam sido a ele distribuídos, os demais permaneceram em tramitação da Colenda Segunda Câmara sob relatoria de Desembargador componente do colegiado na ocasião.

Sendo assim, não há que se falar em qualquer mácula no acórdão embargado neste aspecto, até mesmo porque há muito já cediço, a teor da aludida norma do RITJES, “
previne-se a competência da Câmara, e em seguida, o relator, se este ainda fizer parte do órgão julgador;”[...]
(Conflito de Competência nº 100.04.002103-0, Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Relator Designado Desembargador Maurílio Almeida de Abreu, DJ de 13.10.2005). Regramento este previsto, inclusive, no art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.

Ultrapassada tal questão, quanto à arguida nulidade em relação à suposta falha na intimação da parte com esteio no argumento “
de não ter sido obedecida a indicação da Embargante, ainda quando o feito tramitava em meio físico, no sentido de que as intimações da ora recorrente fossem efetivas em nome dos advogados EGIDIO PEDROSO DE BARROS FILHO, JOHN ALUISIO ULIANA, CARMELO ALVES MARTINS JUNIOR, RODOLPHO ALEXANDRE LELLIS DE AGUIAR E MARCELO ACIR QUEIROZ”,
também não há supedâneo para o provimento destes aclaratórios.

Em consonância com o artigo 278, do Código de Processo Civil e entendimento assente no Colendo Superior Tribunal de Justiça, "
o vício relativo à ausência de intimação constitui nulidade relativa, devendo ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão
" (REsp 1.838.279/SP, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019).

Na hipótese, a parte ora embargante não alegou a dita nulidade da intimação em momento oportuno, operando-se, portanto, a preclusão.

Verifico que a intimação da sentença foi realizada exclusivamente em nome de um dos advogados constituídos pela ora embargante, Dr. Egidio Pedroso de Barros Filho (vide certidão às fls.529 do processo de origem), e, após, a parte
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A
interpôs, tempestivamente, o recurso de apelação, sem, contudo, mencionar sobre o alegado equívoco.

Logo, a dita intimação equivocada não foi arguida na primeira oportunidade, a denotar, portanto, nulidade de algibeira, comportamento inadmissível à luz da boa-fé processual.

Sobre o tema, cito precedente deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL –
PLEITO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA NÃO ATENDIDO – RECORRENTE QUE SOMENTE ALEGOU O VÍCIO APÓS O RESULTADO DESFAVORÁVEL – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 272, § 8º, DO CPC
– RECURSO DESPROVIDO. 1 – Não há dúvida de que o STJ, nos termos estabelecidos pelo CPC, manifesta-se pela nulidade da intimação realizada sem observar o pedido expresso de intimação exclusiva de um determinado advogado.
Ocorre que a referida Corte também possui entendimento no sentido de que eventual intimação equivocada deve ser alegada na primeira oportunidade . 2 - O Tribunal da Cidadania compreende que o atendimento das intimações anteriores em nome de outro advogado demonstra, com ainda mais evidência, a nulidade de algibeira.
3 - Embora o recorrente alegue que, com a virtualização, não teve mais acesso aos autos em razão do cadastramento equivocado pela serventia, tal não merece prosperar, pois, no prazo recursal, teve plena ciência da publicação, tanto que pleiteou a sua retificação (8106305), de modo que deveria, desde logo, ter praticado o ato processual pertinente. 4 - Prevê o art. 272, § 8º, do CPC, que a parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido, providência não cumprida . Afinal, limitou-se o agravante a apontar o vício, sem a prática de qualquer outro ato, tornando precluso o seu direito. 5 – Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00000547020158080024, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível, publicado em 10/10/2024)

Por fim,
quanto aos demais pontos arguidos, acrescente-se, ainda, que,

“
como se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração
”
(STJ; REsp

nº 1.143.845 - SP), revelando-se inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

O evidente inconformismo do embargante com a conclusão do acórdão
,
aliado à pretensão exclusiva de rediscussão de causa já decidida, não se coaduna com a via dos aclaratórios, haja vista não implicarem em ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC/2015, dado o manifesto intuito de prequestionamento.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.